Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto noticiada pelo agravado a arrematação do bem imóvel em hasta pública (ID 32762344), entendo que o recurso não se encontra prejudicado. Muito embora aperfeiçoada a arrematação, na forma do art. 903, caput, do CPC, ainda em curso o prazo fixado nos § 2o e § 5o, do referido dispositivo legal. Isso posto, nada a prover. Intime-se. Prossiga-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator